Tribunal: TJBA
Processo: 8046205-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046205-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILMARIO DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
LARISSA GUIMARAES DOURADO, RAFAEL PORTO BARRETO

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA Nº 1.132/STJ. NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Gilmário de Jesus Lima contra decisão monocrática de retratação que reconheceu a regularidade da constituição em mora em contrato garantido por alienação fiduciária e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 8046205-62.2025.8.05.0000, mantendo a liminar de busca e apreensão. O agravante sustentou nulidade por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, além da invalidade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática de retratação, ao aplicar o Tema nº 1.132/STJ ao caso de notificação devolvida com a anotação “não procurado”, violou o contraditório e configurou decisão surpresa; e (ii) saber se o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, ainda que a correspondência tenha retornado com a anotação “não procurado”.

III. Razões de decidir

O juízo de retratação em agravo interno decorre de expressa previsão legal e não configura, por si só, ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou à vedação à decisão surpresa, especialmente quando a matéria já integra o debate recursal.

A validade da constituição em mora diante da anotação “não procurado” no aviso de recebimento constituiu o núcleo da controvérsia desde o agravo de instrumento e foi debatida pelas partes, inclusive em contrarrazões, inexistindo fundamento fático ou jurídico inédito.

O Tema nº 1.132/STJ fixou a orientação de que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro.

A jurisprudência recente do STJ vem aplicando o Tema nº 1.132/STJ também às hipóteses de retorno da notificação com a anotação “não procurado”, por entender que o credor esgota o dever de notificação ao remeter a correspondência ao endereço contratual.

A decisão agravada observou a jurisprudência dominante e vinculante do STJ, bem como os deveres de uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, não havendo razão para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2º, do CPC não configura decisão surpresa quando a matéria já foi objeto de debate pelas partes. 2. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante, ainda que a correspondência retorne com a anotação ‘não procurado’. 3. A aplicação do Tema nº 1.132/STJ impõe o reconhecimento da regularidade da constituição em mora quando comprovado o envio da notificação ao endereço contratual.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 489, § 1º, VI, 926, 927, 1.021, § 2º, e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; STJ, REsp nº 2.189.471/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 21.02.2025; STJ, AREsp nº 2.987.645/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.12.2025, DJEN 19.12.2025; STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.780.529/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 17.06.2025.